Tribunal: TJSP
Processo: 0002488-61.2017.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTELIONATO – Materialidade e autoria comprovadas – Palavras da vítima em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Princípio da insignificância – Inaplicabilidade – Condenação – Hipótese – Penas e regime fundamentadamente impostos – Réu beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, com a fixação do regime aberto para o

Ementa:
ESTELIONATO – Materialidade e autoria comprovadas – Palavras da vítima em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Princípio da insignificância – Inaplicabilidade – Condenação – Hipótese – Penas e regime fundamentadamente impostos – Réu beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, com a fixação do regime aberto para o caso de conversão. Apelo desprovido.